Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704742-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: MAURO ROSA VIEIRA D E C I S Ã O O apelante requereu a inscrição para sustentação oral (ID 31067394); contudo, os advogados indicados não possuem procuração nos autos, razão pela qual, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator